Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-52.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. REVISTA PESSOAL E INTERROGATÓRIO INFORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não há falar em nulidade do feito, diante da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com o representado, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada
3. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. Tanto em sede inquisitorial (DCA), quanto em juízo (audiência de apresentação), momentos em que lhe foram assegurados todos os direitos e garantias individuais e processuais, o adolescente apresentou sua versão para os fatos. Portanto, não há falar em nulidade de suposto interrogatório informal.
5. Estando comprovadas a materialidade e a autoria infracionais por meio de provas robustas, as quais foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, inclusive com a confissão do adolescente, deve ser imputada ao representado a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.
6. O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
7. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
8. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
9. Recurso conhecido e desprovido.